Tribunal: TJDFT
Processo: 0711224-95.2019.8.07.0020
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete da Juíza de Direito Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0711224-95.2019.8.07.0020 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: LUCAS MIGUEL DE PAULA SOUZA RECORRIDO: IVAN COUTO DOS SANTOS DECISÃO O recorrente requereu justiça gratuita, juntando o contracheque de ID 14276138, que comprova renda líquida de R$ 3.344,54, já com o desconto de empréstimo, no valor de R$ 1.012,78, não se sabendo se foi destinado ao custeio de despesas essenciais. Em que pese à alegação de que possuiria elevadas despesas mensais, a comprometer sua renda, verifica-se que muitas dessas despesas não são indispensáveis, e que o carro cuja compra originou o litígio era de alto valor, tendo sido depositado seu preço à vista. Desse modo, indefiro o pedido formulado, uma vez que não demonstrada a hipossuficiência econômica a impossibilitar o pagamento dos custos do processo, sem prejuízo à sua subsistência, mormente quando considerado que as custas processuais e o preparo recursal têm valor módico ante os praticados pelos demais estados da federação. Comprove o(a) recorrente, no prazo de 2 dias, o integral recolhimento do preparo recursal, que compreende as custas processuais, sob pena de deserção. Brasília/DF, 17 de fevereiro de 2020. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora